Tribunal: TJSP
Processo: 2266071-39.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Suposto descumprimento contratual por parte do vendedor, que teria entregue o imóvel com débitos de condomínio, IPTU, bem como sem fornecimento de água, o que demandou o pagamento de nova ligação. Possibilidade, em tese, de incidência da multa contratual para a hipótese, não havendo que se falar em emenda para

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Suposto descumprimento contratual por parte do vendedor, que teria entregue o imóvel com débitos de condomínio, IPTU, bem como sem fornecimento de água, o que demandou o pagamento de nova ligação. Possibilidade, em tese, de incidência da multa contratual para a hipótese, não havendo que se falar em emenda para alteração dos valores pretendidos e do valor da causa. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.